Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CRIMES DE FALSO E ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO POTENCIAL LESIVO DO FALSO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO. VÍTIMA IDOSA. AFASTAMENTO. VÍTIMA REAL NAO ERA IDOSA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A denúncia inepta é aquela que não observa os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 1.2. No caso dos autos, a exordial foi instruída adequadamente com indícios mínimos de autoria e materialidade; narrou, a contento, os fatos que deram ensejo às infrações penais, com todas as suas circunstâncias e identificou o autor do fato, fazendo-se acompanhar do rol de testemunhas, de forma que não há que falar em inépcia da inicial. Ademais, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pedido de inépcia da denúncia.
2. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de associação criminosa, pois comprovado que se associou aos coacusados para a prática de crimes de estelionato e crimes contra a fé pública, com falsificação de instrumentos públicos, como procurações, substabelecimentos, escrituras, dentre outros, e com a participação de agentes cartorários incumbidos de resguardar a fé pública.
3. Inviável o pleito absolutório dos crimes de falsidade ideológica quando comprovado que o acusado falsificava documentos de imóveis, com o apoio de escreventes de cartório extrajudicial, para alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, qual seja, a titularidade dos bens, viabilizando, assim, que um dos comparsas se passasse por proprietário e vendesse os imóveis fraudulentamente, causando prejuízos a terceiros.
4. Pratica o crime de corrupção ativa majorada, prevista no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, o agente que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, devendo a pena ser majorada quando, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 4.1. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa, deve ser mantida a condenação do réu.
5. Inviável a absolvição do recorrente pelos crimes de falsificação de documento público quando comprovado o fornecimento de dados, fotografias e informações para o contrafeito, em conluio com os comparsas.
6. Mantém-se a condenação pelo crime de estelionato, porquanto há provas suficientes nos autos de que o apelante, consciente e voluntariamente, após falsificar os documentos do imóvel, utilizou os papéis para que um dos comparsas se passasse por proprietário do bem, para ludibriar a vítima e obter vantagem ilícita, causando-lhe prejuízo financeiro.
7. Não há que se falar em consunção ou crime único entre os crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica com o crime de estelionato, quando demonstrado nos autos que a potencialidade lesiva da falsidade não se exauriu na fraude perpetrada.
8. Redimensionou-se a pena pecuniária do apelante para que seja mantida a devida proporcionalidade com a pena corporal aplicada
9. Se a vítima direta do crime de estelionato não era idosa, a causa de aumento prevista no artigo 171, § 4o, do Código Penal deve ser afastada.
10. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. 10.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso e à condição financeira do apelante.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido apenas para readequar as penas privativa de liberdade e pecuniária.